Tribunal: TJDFT
Processo: 0745870-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PEDIDO ATENDIDO NA SENTENÇA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO PRESENTE. REJEIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. AGENTE REINCIDENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL DESVALIOSA. MANUTENÇÃO. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME PRISIONAL MAIS BENÉFICO. INVIABILIDADE. RÉ REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há interesse recursal quando o pedido defensivo foi atendido pelo juízo a quo na sentença.
2. Tendo em vista que a busca domiciliar foi precedida de autorização para a entrada dos policiais na residência, autorização reafirmada em juízo pela testemunha e filmada pelos policiais, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas advindas da busca realizada.
3. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a dinâmica delitiva, e as características da apreensão. Constatado o dolo de tráfico, inviável a desclassificação para o uso de drogas.
4. A causa de diminuição insculpida no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não deve ser aplicada a ré, reincidente. A reincidência está expressamente prevista no § 4o do artigo 33 da lei no 11.343/2006 como impeditiva à concessão do privilégio, não importando seja ela específica ou não.
5. Nada a alterar na negativa avaliação da conduta social. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e a deste e. TJDFT admite a valoração negativa quando o réu venha a cometer novo crime durante a execução da pena aplicada por delito anterior, assinaladas a maior periculosidade social e a inclinação à prática de delitiva. No caso, a análise da conduta social observou a contumácia do agente que, não obstante ainda em cumprimento de pena, optou por reincidir no comportamento criminoso, a indicar seu desprezo pelo ordenamento jurídico e a ineficácia das medidas penais impostas.
6. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
7. Mantido o regime prisional fechado para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘c’, e § 3o, do Código Penal. Ré reincidente. A reincidência, a quantidade de pena aplicada e o exame das circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal) são critérios válidos para lastrear a decisão do juiz no momento de determinar o regime inicial de cumprimento de pena. No caso dos autos, o montante da pena aplicada aliada à constatação da reincidência da ré, perfazem fundamentos válidos para a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, observada a legislação e a jurisprudência.
8. Recurso conhecido e não provido.